Tribunal: CARF
Processo: 12196.000390/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12196.000390/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.218 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
JANIR GOMES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. INÍCIO NA DATA EM QUE A DOENÇA
FOI CONTRAÍDA, CONSTANTE EM LAUDO MÉDICO PERICIAL.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na
legislação de regência, desde que comprovadas por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
A isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença
foi contraída, quando identificada no laudo pericial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12196.000390/2009-01
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.218 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12196.000390/2009-01

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 40/44), lavrada em
07/01/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 40.723,92.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 3/7), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O autuado foi cientificado do lançamento e apresentou a Solicitação de
Retificação de Lançamento - SRL em 21/02/2008 (fls. 07/06), alegando
resumidamente que:
a) não omitiu quaisquer valores recebidos de pessoas jurídicas ou físicas e
conforme o recibo de entrega da DIRPF/2006, o valor dos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas foi de R8 63.910,59;
b) formulou pedido de restituição através do processo n° 14112.000071/2007-
34, face estar isento do IRPF incidente sobre os seus proventos de aposentadoria, nos
termos do inciso XXXIII do art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto n° 3.000/1999;
c) em relação ao valor de R$ 40.723,92, recebido do Comando da Aeronáutica e
considerado omitido na notificação de lançamento foi informado na DIRPF original.
Todavia, com a formulação do pedido de restituição já referido, emitiu DIRPF
retificadora, atendendo exigências normativas da RFB, excluindo esse valor do
montante dos rendimentos tributáveis;
d) a DIRPF retificadora foi juntada ao pedido de restituição, no processo n°
141l2.000071/2007-34, onde foi devidamente comprovada a situação de isento, sendo
que já estão sendo processados e restituídos os valores declarados como isentos;
e) finalizou requerendo o cancelamento da notificação de lançamento.
Às fls. 06 foi juntado o Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento
-SRL, indeferindo a SRL. O contribuinte tomou ciência do indeferimento em
27/01/2009.
Em 17/02/2009 apresentou a impugnação de fls. 01/04, contra o indeferimento
da sua SRL, alegando, em síntese, que:
a) é portador de cardiopatia grave, estando assim, amparado pelo art. 39, inciso
XXXIII do RIR/1999, com respaldo legal no art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/1988,
com as alterações do art. 47 da Lei n° 8.541/1992 e art., 30, § 2°, da Lei n°
9.250/1995;
b) formulou em 22/12/2006 o pedido de reconhecimento da isenção dos
exercícios de 2000 a 2005, coma respectiva restituição, que foi protocolado no
processo n° 141l2.000071/2007-34;
c) no requerimento de isenção constou a informação de que juntava
comprovantes das DIRPF retificadora dos exercícios de 2000 a 2005, que foram
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.218 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12196.000390/2009-01

apresentadas tão somente para atender a exigência dos atos normativos da Receita
Federal do Brasil;
d) dos exercícios que tiveram solicitação de retificação de lançamento, dois
deles já foram deferidos, conforme cópia anexa das comunicações (fls. 18/19), tendo
sido restituído os valores correspondentes;
e) apesar das provas juntadas para comprovação da cardiopatia grave e da sua
condição de militar reformado, foi surpreendido com a comunicação do indeferimento
da isenção pleiteado no processo n° 14112.000071/2007-34, conforme fls. 20/25.
Inconformado, apresentou impugnação (fls. 26/32), que ainda não transitou em
julgado;
Í) quanto ao Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento ora
questionado, os fundamentos do indeferimento estão equivocados, pois a
comprovação dos valores que deram origem à autuação foram informados na
DIRPF/2006, e os valores devidos a título de tributo foram retidos pela fonte
pagadora, conforme a declaração citada, e o anexo Comprovante de Rendimentos
Pagos e Retidos pela fonte pagadora Pele Nova Biotecnologia S/A, CNPJ n°
05.051.581/0001-04 (fls. 42), além do Darf devidamente recolhido referente à cota
única do IRPF/2006 (fls. 43).
Finalizou requerendo o cancelamento do notificação de lançamento n°
2006/601405010292007.
Do Processo Administrativo 14112.000071/2007-34
Ao apreciar o requerimento versando sobre reconhecimento de isenção de IRPF
nos exercícios de 2000 a 2005, no qual o contribuinte alegou ser portador de cardiopatia grave, a
Seção de Orientação e Análise Tributária – Saort da Delegacia da Receita Federal em Campo
Grande emitiu, em 09/09/2008, o Parecer no 451/2008 e respectivo Despacho Decisório que
indeferiram tal pedido e reconheceram o direito à isenção somente a partir de 05/10/2007(e-fls.
27/31).
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-21.294 (e-fls. 138/142), os membros da 2a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS),
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, excluindo o crédito
tributário e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Verifica-se que a alegada omissão na verdade decorre de DIRPF retificadora
apresentada pelo contribuinte, como forma de pleitear a restituição do Imposto de
Renda Retido na Fonte, urna vez que entende poder aproveitar a isenção de seus
proventos de aposentadoria, nos termos do inciso XXXIII, art. 39, do Regulamento do
Imposto de Renda, Decreto n° 3.000/1999, que dispõe:
...
Apesar do arguido pelo contribuinte, ele não apresentou junto com a SRL ou
com a impugnação em apreço qualquer elemento de prova que comprovasse portar
uma das enfermidades enumeradas no diploma normativo.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.218 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12196.000390/2009-01

Conforme esclarece a publicação da Receita Federal “Perguntas e Respostas
IRPF/2003”, na pergunta 256, é necessária a comprovação desta situação:
...
Embora não o tenha feito junto com a impugnação, o contribuinte apresentou
em 01/03/2010, cópia de dois laudos periciais emitidos pela Junta Superior de Saúde
do Comando da Aeronáutica, emitidos em 12/12/2002 e 20/12/2007 (fls. 94/96).
Essa documentação foi apresentada também no processo n° l4112.000071/2007-
34, e foi objeto de análise no Acórdão n° 04-18.810 desta 2” Turma da Delegacia de
Julgamentos de Campo Grande, nos seguintes termos:
...
Verifica-se assim que mesmo os documentos que poderiam comprovar a
condição para o gozo da isenção somente alcançariam os rendimentos auferidos a
partir de outubro de 2007, não beneficiando o contribuinte no tocante ao ano-
calendário 2005.
Pelas razões expostas e considerando tudo mais que consta dos autos, voto no
sentido de julgar procedente em parte a impugnação, cancelando o imposto
suplementar de R$ 5.669,30 apurada na notificação de lançamento de fls. 34, por ter
sido recolhido espontaneamente pelo contribuinte conforme fis. 43. No entanto, a
DIRPF retificadora de fls. 48/50 não pode ser acatada, devendo ser restabelecida a
DIRPF originalmente apresentada pelo contribuinte, que resultou no IRPF a pagar de
R$ 5.669,30.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
151/162), informando ter sido acometido por cardiopatia grave e que pleiteou o reconhecimento
da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria nos anos-calendários de
2000 a 2005.
Aduz que o julgamento anterior fundamentou-se numa premissa inexistente para
negar o seu pleito.
Entende que o reconhecimento da isenção tributária retroage à data da constatação
de sua doença, conforme demonstram os documentos/laudos anexados.
Indica, também, que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de reconhecer que
o termo inicial da isenção de IR sobre proventos de aposentadoria ser a data da comprovação da
doença, mediante diagnóstico médico e não a data constante no laudo médico oficial, bem como
colaciona aos autos julgados daquele Tribunal que decidiram pela desnecessidade de laudo
médico para o reconhecimento de tal benefício.
Solicita o reconhecimento da isenção do imposto de renda para o ano-calendário
de 2005 e, consequentemente, o reconhecimento de sua DIRPF retificadora.
É o relatório.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.218 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12196.000390/2009-01

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário seria o reconhecimento de que os rendimentos recebidos do
Comando da Aeronáutica, CNPJ no 00.394.429/0082-76, no valor de R$ 40.723,92, no ano-
calendário de 2005 são isentos de IRPF.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.218 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12196.000390/2009-01

(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (grifos nossos)
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Pelo exposto até aqui, vê-se que o reconhecimento de isenção de IRPF, albergado
pela legislação acima colacionada, exige que: a) que os rendimentos sejam provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão; b) que a moléstia grave seja
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
No que diz respeito ao marco inicial do benefício fiscal, temos as seguintes
possibilidades: a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.218 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12196.000390/2009-01

pensão; b) do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão; e c) da data em que a
doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
No presente caso, o recorrente apresentou a fim de comprovar seu direito laudos
médicos periciais, em sede de impugnação (e-fls. 105/106), e reapresentou-os com seu recurso
voluntário (e-fls. 172/173).
Observamos que tais documentos foram objeto de análise pelo processo
administrativo no 14112.000071/2007-34 e pelo julgamento anterior.
Ambos entenderam que o direito isentivo do sujeito passivo somente é aplicável a
partir de 05/10/2007, conforme informações constantes nos laudos médicos periciais citados.
Reavaliando os laudos médicos apresentados em função das alegações
promovidas pelo requerente em sua peça recursal, especialmente acerca do laudo da Sessão no
075 (e-fls. 106 e 172), verificamos que:
- A inspeção médica deu-se para fins da Lei n o 7.713/88;
- O documento indica que o inspecionado foi diagnosticado com doença
isquêmica crônica do coração, presença de implante e enxerto de angioplastia coronariana; e
- A junta médica emitiu o seguinte parecer “não justificado o que requer
segundo a portaria MD 328 de 17/05/2001”.
Acrescentamos que tal Portaria, aprovada pelo Ministro da Defesa, estabeleceu,
naquela época, normas de execução para avaliação de incapacidade pelas juntas de inspeção de
saúde (doenças especificadas em Lei), a fim de uniformizar os pareceres por elas exarados.
Da análise de todo este contexto, verifica-se que as decisões anteriores foram
assertivas não havendo o que ser reparado.
Esclarecemos, ainda, que as decisões judiciais, no âmbito do STJ, apresentadas
pelo recorrente, por mais valiosas que possam ser para o balizamento da jurisprudência pátria,
não possuem efeito vinculante e não podem, no presente caso, restringir o entendimento desse
julgador administrativo, conforme previsto no artigo 29 do Decreto 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.

Conclusão.

Assim, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.218 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12196.000390/2009-01

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital